Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-51.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001460-51.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, RAUL CANAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório já foi retificado pela decisão de fl. 53 (ID 8229338), conforme destacado na decisão ID 14503466. Percebe-se que a retificação manteve o valor global do precatório, importando apenas na inclusão do credor de honorários de sucumbência, tomando como base os cálculos de liquidação realizados pelo juízo da execução. Houve, portanto, mera redistribuição de valores entre credores, respeitando o título executivo judicial transitado em julgado e os cálculos de liquidação. Em razão da celeridade e economia processual, não havendo prejuízo para partes no caso, é dispensável a expedição de requisição retificadora. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir integralmente a decisão ID 14503466. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios